Tribunal: TJBA
Processo: 8123817-15.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123817-15.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: A DE OLIVEIRA SANTOS GAS

Advogado(s)
:
WEIDE GOMES OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM RECURSOS DO FNE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE JUROS DOS FUNDOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE NAS OPERAÇÕES COM RECURSOS DO FNE. LEI N.º 7.827/1989. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA NO CONTRATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. MORA CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8123817-15.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante A DE OLIVEIRA SANTOS GAS - ME e como apelado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.